Tribunal: CARF
Processo: 13364.720147/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720147/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
WILDENBERG MONTEIRO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
INTIMAÇÃO POR EDITAL. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO
PRAZO
RECURSAL.
QUINDÊNIO.
RECURSO
TEMPESTIVO.
PORTARIA RFB No 543/2020. O edital de intimação considera-se publicado
na data de sua afixação, com lapso temporal de quinze dias para inicio da
contagem do prazo recursal. Assim, o prazo recursal tem como marco inicial o
décimo sexto dia após a afixação do edital. Encontra amparo legal a tese que
sustenta a tempestividade recursal em decorrência da suspensão dos prazos
para a prática de atos processuais administrativos até 31/08/2020, por força da
Portaria RFB no 543/2020. O quindênio processual antecedente ao trintídio
recursal tem o seu termo inicial a partir da revogação da norma suspensiva de
prazos e atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PENSÃO
JUDICIAL.
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
DISCRIMINAÇÃO NO ACORDO JUDICIAL.
Se não há, no acordo judicial de pensão, discriminação quanto às verbas com
despesas médicas, os pagamentos devem ser entendidos como de mera
liberalidade pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de intempestividade, vencido o Conselheiro Fernando Gomes Favacho (relator), que a
suscitou. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720147/2013-65
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 05 a 10) de Imposto de Renda da Pessoa
Física, Exercício 2012, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, relativo a apuração
de dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia judicial e
dedução indevida de Previdência Privada e Fapi.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 02) em
que alega, sinteticamente:
a) O valor de R$ 31.150,24 é referente a despesas médicas próprias e dos filhos,
sendo R$ 17.362,70 a Heitor Martins Leal e R$ 1.053,48 a Guilherme Araújo Melo leal.
b) O valor de R$ 66.142,50 refere-se a pagamento de pensão alimentícia em
decorrência de decisão judicial.
c) O pagamento de contribuição á Previdência Privada ou Fapi não ultrapassa
12% dos rendimentos tributáveis declarados.
O Acórdão n. 03-90.557 (fls. 60 a 66) da 3a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de
26/03/2020 julgou a impugnação procedente em parte, reestabelecendo o valor de R$ 6.234,06 a
título de despesas médicas, R$ 11.460,79 de Previdência Privada e mantendo a cobrança de saldo
no valor de R$ 25.041,14, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Entendeu-se que não foi comprovado o pagamento quanto às deduções de pensão
alimentícia, dado que o Contribuinte não apresentou a homologação do acordo judicial relativo a
Joseane Araújo Melo Leal e que, quanto a Sra. Ivana Teresa da Rocha, não comprovou o efetivo
pagamento dos valores repassados.
Quanto às despesas médicas, foram acatados gastos do próprio impugnante e com
a UDI 24 horas, que restou comprovado por nota fiscal (fl. 41). Não foram acatadas as despesas
com os filhos, dado que não são dependentes do Contribuinte e não foi comprovada efetiva
transferência de verba alimentar, não havendo amparo legal para a dedução.
Além disso, alguns recibos não foram acatados. O recibo assinado por Arlindo
Lopes Guimarães (fl. 23) por não fazer menção do nome do beneficiário, carimbo profissional e
ausência de indicação da localidade e do nome da clínica de atendimento. Os recibos em nome
de Roussy Feitosa e Neiva Eulálio (fls. 32 a 36) não foram aceitos por não identificarem o
beneficiário do tratamento.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

Cientificado por edital em 29/07/2020 (data da ciência- fl. 71) o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (fls. 75 a 86) em 01/10/2020 (fl. 73). Nele, afirma:
a) Preliminar de nulidade por prescrição intercorrente do Acórdão.
b) A exigência de recibos quanto às pensões alimentícias se tratam de mera
formalidade, dado que o fato de os beneficiários não terem apresentado os valores recebidos em
DIRPF não autorizaria o fisco a firmar que não houve pagamento, pois, é sustentado por um
documento de maior relevância que é a decisão judicial. Como já se passaram nove anos do fato
gerador do IRPF, os beneficiários informaram que não tinham mais em seu poder os recibos
mensais da época, porém deram total quitação aos seguintes valores recebidos no exercício de
2011, mediante declarações de recebimento.
c) Erro material na declaração do contribuinte, dado que os valores pagos a dois
beneficiários deveriam ser R$ 31.000,00 e foram informados apenas R$ 21.000,00. Anexa
Declaração retificadora manual, requerendo concessão de retificação de ofício.
d) Quanto á glosa com despesas médicas, contesta as formalidades apontadas na
decisão recorrida, pois, considera que a autoridade fiscal poderia ter adotado meios alternativos
para confirmar a idoneidade dos recibos apresentados, mediante circularização com as
profissionais emitentes, ou mesmo através de confronto com a DIRPF apresentada pelos
profissionais, e que a ausência de endereço no recibo não o torna inválido.
e) No que concerne as despesas médicas com os alimentandos, afirma que os
valores de despesas médicas custeadas pelo contribuinte se equiparam a pagamento de pensão
alimentícia nos termos da legislação tributária. E, reitera que, em relação ao filho Guilherme e
Nina há menção na homologação judicial.
Anexa em sede recursal a seguinte documentação: ação de conversão de separação
judicial em divórcio (fls. 87 a 89) em face de Ivana Teresa da Rocha Martins Leal; ação de
separação judicial consensual (fls. 91 a 93) em face de Ivana Teresa da Rocha Martins Leal e
demais decisões judiciais (fls. 94 a 99); ação de divórcio direto consensual cumulada com
prestação de alimentos e divisão de bens em face de Joseanne Araújo Melo Leal (fls. 100 a 102);
declaração de recebimento de pensão alimentícia por Nina Araújo melo leal de R$ 31.000,00
referentes ao ano de 2011 (fl. 103); declaração de recebimento de pensão alimentícia por
Guilherme Araújo melo leal de R$ 31.000,00 referentes ao ano de 2011 (fl. 104) e declaração de
recebimento de pensão alimentícia por Ivana Teresa da Rocha Martins Leal de R$ 24.142,00
referentes ao ano de 2011 (fl. 105).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

Aduz o contribuinte que o Recurso é tempestivo e cita as Portarias RFB No
543/2020, 4.105/2020 e 4.261/2020. As duas primeiras tratam dos prazos, mas a terceira trata do
ambiente presencial no âmbito da Secretaria Especial da RFB.
O Despacho de Encaminhamento (fl. 114) é silente quanto a tempestividade
(“Considerando a apresentação de Recurso Administrativo, encaminho à ECOA para
manifestação.”).
Conforme o Decreto 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A DRF Teresina/PI, através do Número do Edital Eletrônico 006412981 (fl. 71),
conta a data de publicação em 14/07/2020 e a data de ciência como 29/07/2020, “por se
encontrar em lugar incerto e ignorado (art. 23, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, com a redação dada pelas Leis de no 11.196/2005 e 11.941/2009, por se encontrar
em lugar incerto e ignorado):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Em já havendo publicação e ciência do Acórdão em 29/07/2020, ficou intimado a
pagar os débitos “no prazo de 30 dias contados a partir da ciência”. Com a “data da ciência” em
29/07/2020, teríamos o prazo encerrado nos trinta dias que se seguiriam.
Todavia, à época vigia a Portaria RFB n. 543/2020 que, em caráter temporário,
suspendia o prazo para prática de atos, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente de coronavírus (Covid-19).
Inicialmente, suspendia os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 29/05/2020, e sucessivamente, através de outras Portarias, manteve a suspensão até 31
de agosto de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020)
Art. 7o Ficam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 31 de agosto de
2020: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

I - emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento
de tributos;
II - notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física; (Revogado(a) pelo(a)
Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020)
III - procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de
parcelas;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
motivado por ausência de declaração;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
motivado por ausência de declaração; e (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de
29 de maio de 2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020)
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por
ausência de declaração; e
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por
ausência de declaração. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de
2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
VI - emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em Pedidos de
Restituição,
Ressarcimento
e
Reembolso,
e
Declarações
de
Compensação.
(Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
Duas eram as suspensões: a de prática de atos processuais no âmbito da RFB (art.
6o) e a de específicos procedimentos administrativos, como a emissão eletrônica automatizada de
aviso de cobrança, o que pode ser entendido como o caso do constante nos autos (fl. 71) – o
contribuinte pode pagar ou recorrer.
Se o prazo para prática de atos processuais está suspenso, conforme Portaria da
RFB, a publicação em 14/07/2020 não é alterada e nem a ciência em 29/07/2020, posto se tratar
de intimação automática ficta. Todavia, o trintídio para apresentação de recursos só começa em
01/09/2020, posto que, até 31/08/2020, havia a impossibilidade do protocolo do Recurso.
De fato, o contribuinte ficou ciente em 29/07/2020, mas o prazo estava suspenso e
só começou a correr em 01/09/2020. Pensar de outra forma – por exemplo, que só haveria
ciência no dia 01/09/2020 – daria o prazo de 31 dias para o contribuinte, como presumivelmente
pugna o Recorrente para se admitir o Recurso Voluntário protocolizado em 01/10/2020.
Fato é que a ciência pode ocorrer durante a suspensão dos prazos, mas não corre o
prazo recursal em si.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados do
dia seguinte à ciência da decisão, e nesse sentido, a ciência, ainda que ficta, ocorreu em
29/07/2020.
Por analogia, cabe observar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da
questão da ciência de decisões em recessos forenses, a suspensão dos prazos prevista no art. 220
do CPC/2015 não impede que publicações sejam realizadas (AgInt nos EDcl no AREsp
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

1514807/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe
07/05/2020). Nas hipóteses em que a ciência da decisão judicial se dá durante o recesso forense,
o termo inicial para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente ao fim da
suspensão dos prazos (EDcl no AgInt no RMS 34.976/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018 e AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp
1617542/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).
No caso de se entender a citação durante a suspensão, não há o que contar como
“perdido” o dia da citação, posto que a citação foi feita – em data anterior, ainda que em período
suspensivo.
Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser tido por
intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão
proferida pelo Julgador de primeira instância.
Tendo sido vencido na preliminar de intempestividade, passo a analisar o mérito
da autuação.
Prescrição Intercorrente.
Aduz o recorrente que há nulidade por prescrição intercorrente. No entanto, por
força da Súmula CARF n. 11, aprovada pelo Pleno em 2006: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista para a execução fiscal a partir da edição da Lei n. 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao art.
40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo assim, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
A fluência do prazo prescricional somente se inicia com o fim da decisão
administrativa, quando se torna definitiva a constituição do crédito tributário, não havendo
ocorrência da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Deduções médicas de alimentandos.
Aduz o recorrente que a exigência de recibos quanto às pensões alimentícias se
tratam de mera formalidade e que, como já se passaram nove anos do fato gerador do IRPF, os
beneficiários informaram que não tinham mais em seu poder os recibos mensais da época, porém
deram total quitação aos valores recebidos no exercício de 2011, mediante declarações de
recebimento.
Além disso, afirma que, apesar de não constar explicitamente nos acordos
homologatórios judiciais as despesas médicas, está subentendido que a responsabilidade quanto
ao pagamento é do genitor (recorrente), dado que a responsabilidade não foi atribuída à genitora.
Faz esta consideração tanto para o acordo que trata dos filhos Guilherme e Nina Araújo Melo
Leal quanto para o filho Heitor Martins Leal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

Cabe, primeiramente, citar a súmula CARF n. 180, que trata da apresentação de
recibos e demais elementos probatórios, não se tratando de mera formalidade fiscalizatória:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)
Quanto às despesas médicas com alimentandos, a decisão de primeira instância
deu provimento parcial para reconhecer parte das despesas médicas, correspondentes aos filhos
Guilherme Araújo Melo Leal e Nina Araújo Melo Leal, em razão de constar expressamente no
acordo judicial homologado o ônus quanto às despesas com dentista e plano de saúde dos
dependentes. Este ponto, portanto, não está mais em litígio.
No entanto, manteve-se a glosa dos valores correspondentes ao filho Heitor
Martins Legal, justamente pela ausência de previsão no acordo:
(fl. 65) In casu, uma vez não comprovada a obrigatoriedade do pagamento (Acordo
Homologado Judicialmente, Decisão Judicial ou Escritura Pública), muito menos a
efetiva transferência da verba alimentar, no caso da Sra. Joseane Araújo Melo Leal, não
há amparo legal para a dedução de gastos médicos com o alimentando Heitor Martins
Leal. Assim, há que manter as glosas das supostas despesas realizadas com os
profissionais Gekeyla Maria R. Nogueira (R$5.000,00) e Wecilândia Lopes de Sousa
(R$7.020,00).
A dedução de despesas médicas está prevista no §3o, II do art. 8o da Lei n.
9.250/1995:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Neste caso, entendo que não há como acatar as deduções por suposições quanto
aos termos do acordo judicial. Se não há discriminação quanto às verbas com despesas médicas,
os pagamentos devem ser entendidos como de mera liberalidade pelo contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário. Superada a questão da
tempestividade, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

Fernando Gomes Favacho

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, redator designado
Em que pesem as razões e fundamentos legais do voto do Ilustre Conselheiro
Relator, fui designado a apresentar a redação do voto vencedor especificamente em relação à
preliminar de tempestividade recursal.
Assim, passo a dispor:
Da Admissibilidade e Tempestividade
Do compulso dos autos, vejo que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade e tempestividade, pelo que dele conheço.
No que concerne à tempestividade, é importante ressaltar que o caso concreto trata
de hipótese de citação/notificação por edital.
É cediço que o edital de intimação considera-se publicado na data de sua afixação,
com lapso temporal de quinze dias para inicio da contagem do prazo recursal. Assim, o prazo
recursal tem como marco inicial o décimo sexto dia após a afixação do edital.
Nesse sentir, observo que a quinzena editalícia preliminar compõe o prazo
processual administrativo aqui suscitado, não podendo ser computada enquanto vigente qualquer
norma suspensiva de prazos e atos administrativos.
Com efeito, verifico que, à época da interposição do presente recurso voluntário,
estavam em vigor as normas que determinaram o sobrestamento dos prazos e atos processuais
administrativos, por força da pandemia de COVID-19.
Foi o que dispuseram as Portarias RFB No 543/2020, 4.105/2020.
Conforme exposto pelo nobre Conselheiro relator, a Portaria RFB no 543/2020,
manteve a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais administrativos até
31/08/2020. Assim, vejamos o artigo 6o:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de 2020)
Da análise do caderno processual, constato que a DRF Teresina/PI, através do
Número do Edital Eletrônico 006412981 (fl. 71), lançou a data da ciência editalícia em
29/07/2020, ou seja, na vigência da Portaria supra, enquanto estavam suspensos todos os prazos
para a prática de atos processuais administrativos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720147/2013-65

Entrementes, vejamos o que dispõe o Art. 23, § 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, com a redação dada pelas Leis de no 11.196/2005 e 11.941/200:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Visto isso, se o prazo para a prática de atos processuais encontrava-se suspenso
quando da ciência editalícia pelo Recorrente, não me restam dúvidas de que o termo inicial de
contagem do quindênio preliminar ao trintídio recursal se daria no primeiro dia útil após o
término da suspensão dos prazos, ou seja, a partir de 01/09/2020 (terça-feira). Afinal, trata-se de
prazo para a prática de ato processual administrativo que, à época, encontrava-se suspenso.
Com efeito, tempestivo é o recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 124
DF CARF MF
Original